Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703516-49.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MAIS PROTEÇÃO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA RECORRIDA: JOSILENE FERREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE USO COMERCIAL DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por perda total de veículo automotor, com fundamento na alegada utilização comercial do bem, o que configuraria quebra de perfil contratual. A autora postulou o recebimento do valor integral do veículo segundo a Tabela FIPE, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do veículo pelo companheiro da autora para deslocamento ao trabalho configura uso comercial capaz de justificar a negativa de cobertura securitária; (ii) verificar se há nos autos comprovação inequívoca de má-fé ou agravamento do risco capaz de afastar o dever de indenizar da associação de proteção veicular. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ que equipara associações de proteção veicular às fornecedoras de serviços. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo à fornecedora demonstrar a utilização comercial do veículo ou a má-fé do segurado, o que não ocorreu. A mera menção, em boletim de ocorrência, de que o veículo era utilizado para deslocamento laboral não comprova o uso habitual e exclusivo para fins comerciais. Não há nos autos provas de que o veículo estivesse atrelado a atividade empresarial, tampouco de que transportava instrumentos de trabalho, o que enfraquece a tese de exclusão contratual. Exigir da consumidora a prova negativa de que o bem não era utilizado comercialmente configura exigência desproporcional e inviável, sendo ônus da fornecedora apresentar elementos objetivos que justifiquem a negativa de cobertura. Reconhecida a legitimidade ativa da autora, proprietária do bem sinistrado, ainda que não conste como contratante formal. Inexistência de abalo concreto que justifique a indenização por danos morais, sendo indevido o pleito a esse título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativa de cobertura securitária com base em uso comercial do veículo exige prova inequívoca da habitualidade e da finalidade empresarial da utilização. O simples deslocamento ao local de trabalho não configura uso comercial nos termos da cláusula contratual restritiva. A inversão do ônus da prova aplica-se às relações entre consumidores e associações de proteção veicular, incumbindo à fornecedora comprovar a exclusão da cobertura. A proprietária do veículo sinistrado tem legitimidade para pleitear a indenização securitária, ainda que não seja a contratante direta. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 350 e 373, ambos do CPC, e 368, 786, 884, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que o órgão julgador deixou de considerar a incidência das deduções previstas no contrato, matéria de defesa substancial de mérito, cuja inobservância implicou enriquecimento sem causa da contraparte; c) artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, sob o argumento de que, por se tratar de obrigação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação e não do evento tido por danoso. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementa de julgado do STJ, em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 240 do CPC e 405 do CC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012